Tribunal: STF
Processo: AO 2660
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO: INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.